Tribunal: TJMT
Processo: 1022211-43.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022211-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MOUSSALEM - CPF: 063.808.591-87 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 018 S/A - CNPJ: 08.845.717/0001-46 (APELADO), RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - CPF: 117.664.497-19 (ADVOGADO), WILLIAM LOPES BASTOS - CPF: 091.389.297-16 (ADVOGADO), JOAO MARCOS SILVEIRA - CPF: 084.429.098-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO TRANCOSO TANNOUS - CPF: 287.829.028-36 (ADVOGADO), LARISSA DE ARAUJO GIANSANTE MUNHOZ - CPF: 031.693.351-11 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 056 LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), TGMB 018 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1022211-43.2019.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:
Carlos Alberto Moussalem.

Apelada
:
MB Engenharia Spe 018 S/A.

E M E N T A

AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL - ENGENHEIRO CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Não tendo o autor logrado êxito em comprovar que atuou como responsável técnico do empreendimento imobiliário denominado "Edifício Residencial Wish", sem qualquer contrapartida remuneratória, não há como ser reconhecido o direito pleiteado de condenação das apeladas ao pagamento de honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1022211-43.2019.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:
Carlos Alberto Moussalem.

Apelada
:
MB Engenharia SPE 018 S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Alberto Moussalem
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários de profissional liberal - Engenheiro Civil, que move contra
MB Engenharia SPE 018 S/A
, julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que restou
comprovado nos autos, ser ele o responsável técnico da obra, pois além da ART e processo ético disciplinar perante o CREA-MT, consta também os documentos públicos emitidos pela Prefeitura de Cuiabá, no caso o Habite-Se.

Repisa que foi oficialmente o responsável técnico no CREA-MT porque respondeu processo ético disciplinar, conforme id. 29545392, onde constam especificadamente as ARTs impugnadas, sem demonstrar as corretas/válidas.

Segue sustentando que a
sentença deveria aplicar a inversão do ônus da prova em favor do apelante quanto a comprovação de que esses documentos são unilaterais e irregulares, comprovando efetivamente quem seria o Engenheiro Civil responsável técnico pelo empreendimento durante todo o período de execução da obra, consoante inteligência do art. 373, II, e §1º do CPC, por ser fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 180575375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1022211-43.2019.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
:
Carlos Alberto Moussalem.

Apelada
:
MB Engenharia SPE 018 S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos, que
Carlos Alberto Moussalem
ajuizou ação de arbitramento de honorários de profissional liberal - Engenheiro Civil em face de
MB Engenharia SPE 018 S/A
, aduzindo,
em síntese, ter atuado como engenheiro civil e responsável técnico do empreendimento imobiliário denominado “Edifício Residencial Wish” durante todos os 54 (cinquenta e quatro) meses em que perduraram as obras do empreendimento, sem o recebimento da contraprestação devida.

Diante disso, pugnou pela condenação da requerida, ao pagamento da quantia de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), resultado da aplicação dos honorários de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ele estimado, durante o período de 54 (cinquenta e quatro) meses de suposta prestação de serviço.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em suma, que restou
comprovado nos autos, ser ele o responsável técnico da obra, pois além da ART e processo ético disciplinar perante o CREA-MT, consta também os documentos públicos emitidos pela Prefeitura de Cuiabá, no caso o Habite-Se.

Repisa que foi oficialmente o responsável técnico no CREA-MT porque respondeu processo ético disciplinar, conforme id. 29545392, onde constam especificadamente as ARTs impugnadas, sem demonstrar as corretas/válidas.

Segue sustentando que a
sentença deveria aplicar a inversão do ônus da prova em favor do apelante quanto a comprovação de que esses documentos são unilaterais e irregulares, comprovando efetivamente quem seria o Engenheiro Civil responsável técnico pelo empreendimento durante todo o período de execução da obra, consoante inteligência do art. 373, II e §1º do CPC, por ser fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão consiste em verificar a prestação de serviços feita pela parte autora à ré, quanto ao acompanhamento do projeto e da execução do empreendimento residencial Wish.

De proêmio, quanto ao pleito de concessão da inversão do ônus da prova, realizado nesta fase recursal, saliento que não merece ser conhecido, posto que eventual pedido/irresignação da parte autora deveria ter sido realizado no juízo de origem, em momento oportuno, ou seja, antes de iniciada a fase probatória, de forma que restou preclusa a discussão sobre o tema.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Por conseguinte, em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, quanto ao pleito de inversão do ônus da prova, está coberta pela
preclusão.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

À vista disso, conforme bem mencionado pelo Magistrado sentenciante,
“como não houve inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar que, de fato, acompanhou os 54 meses de obras do empreendimento da ré, para que seja arbitrada a devida contraprestação pelos seus serviços”
(id. 180575364 - Pág. 2).

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da efetiva prestação de serviço pelo autor, apta à ensejar o arbitramento dos honorários pela execução do empreendimento e, consequentemente, o provimento do apelo.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Em resumo, o autor/apelante não logrou êxito em comprovar que, de fato, acompanhou os 54 meses de obras do empreendimento da ré, para que seja arbitrada a devida contraprestação pelos seus serviços.

Deste modo, é cediço que o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, caberia ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ART. 373, I DO CPC - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Nos termos do art. 373, I do CPC, compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito pretendido. Não cuidando a parte autora de trazer aos autos prova documental indispensável à comprovação do direito discutido ou, muito menos, de requerer que a fosse transferida à parte ré a obrigação de promover a exibição de tal documentação, a improcedência da pretensão manifestada em Juízo é medida que se impõe.”
(TJMG, RAC n. 50069824120208130313, 18ª Câm. Cível, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 30.05.2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE DESINCUMBIU O REQUERENTE DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NA FORMA DO ART. 333, I, DO CPC, FINS DE AFASTAR A TESE DE DEFESA.RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70082361403, Rela. Desa. Vivian Cristina Angonese Spengler, 16ª Câm. Cível, j. 30.01.2020)

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelo recorrente, a ele competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

À vista disso, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, na medida em que não demonstrou concretamente o alegado, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023